Tribunal: TJMT
Processo: 0002874-17.2015.8.11.0012
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002874-17.2015.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS PAULO RESENDE COSTA - CPF: 015.701.891-10 (EMBARGANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS PAULO RESENDE COSTA - CPF: 015.701.891-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – APELOS DESPROVIDOS – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO QUANTO
À PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO
–
INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS ÀQUELE TEMPO E POR NÃO SE TRATAR DE QUESTÃO LEVANTADA PELA PARTE, SEQUER SUBSIDIARIAMENTE
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE RECONHECIDA, PORQUANTO EXISTENTE O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – EMBARGOS DESPROVIDOS, COM O POSTERIOR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
.

- O não reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quando do julgamento da apelação não se traduz em omissão a ser sanada via embargos de declaração, à medida que àquele tempo não se faziam presentes os requisitos necessários para o reconhecimento do instituto penal [trânsito em julgado para a acusação], não sendo sequer suscitado subsidiariamente nas razões recursais defensivas.

- Com o julgamento dos recursos interpostos pelas partes, sobreveio o trânsito em julgado para a acusação, a possibilitar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, por se tratar de matéria de ordem pública. Extinção da punibilidade do agente, nos termos do
art. 107, IV c/c art. 109, VI c/c art. 110, § 1.o, todos do Código Penal.

Embargos desprovidos, com o posterior reconhecimento da prescrição.

EMBARGANTE:
MARCOS PAULO RESENDE COSTA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCOS PAULO RESENDE COSTA
contra o v. acórdão visto no ID
125335691
, proferido nos autos do recurso de Apelação Criminal n.o
0002874-17.2015.8.11.0012
, por meio do qual a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO

aos recursos interpostos pela i. Defesa e pelo Ministério Público, ratificando os termos da r. sentença vergastada, no âmbito da qual o ora embargante foi
condenado
pela prática do crime previsto no art.
306,
caput,
c/c art. 309,
caput,
ambos do Código de Trânsito Brasileiro; ressaindo, lado outro,
absolvido
da prática do crime previsto no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nas razões encontradiças no ID
126843172
, o embargante sustenta a existência de
omissão

no v. acórdão, porquanto a pena privativa de liberdade individualmente imposta para cada delito dá azo à extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, providência esta que deixou de ser declarada naquele julgamento.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID
127798164
, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
dos aclaratórios.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
,
reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi oposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o instrumento utilizado é
adequado e necessário
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos pela i. Defesa
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

1.

Da alegada omissão:

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter a princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, que possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– destaquei.

E, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Volvendo-se ao caso concreto, infere-se que a
ementa do v.
decisum
impugnado restou lavrada nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU NAS SANÇÕES DO ART. 306,
CAPUT,
C/C ART. 309,
CAPUT,
AMBOS DO CTB E ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 311 DO CTB –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

– 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS
, POR VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP – REJEIÇÃO – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE CONFIRMARAM AS ASSINATURAS EXARADAS NOS TERMOS DE DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS – 2. MÉRITO – 2.1.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS ORAIS VÁLIDAS - CONDUTA DE PERIGO ABSTRATO – 2.2.
ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 309 DO CTB OU ENQUADRAMENTO DA CONDUTA COMO AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 293, III, DO CTB
, A INCIDIR SOBRE O CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INVIABILIDADE – PROVA DA AUTORIA – CONDUTAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES – PREJUDICADA A ANÁLISE DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE - 2.3.
RECONHECIMENTO DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 311 DO CTB E ENQUADRAMENTO COMO AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, INCISO I, DO CTB
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ATRIBUIR O CRIME, RESSAINDO O EXCESSO DE VELOCIDADE EMPREGADO PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 309 DO CTB – 2.4.
REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA –
IMPERTINÊNCIA –
QUANTUM
FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO – EVENTUAL INADEQUAÇÃO FRENTE À CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO QUE DEVE SER DISCUTIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 2.5.
PREQUESTIONAMENTO
– APELOS DESPROVIDOS”.
(
sic -
ID
124022967)
– destaquei.

Neste cenário, atento ao aguerrido inconformismo da i. Defesa, ao confrontar o inteiro teor do v. acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais,
denota-se inexistir omissão
capaz de ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada.

Com efeito, a alegada prescrição da pretensão punitiva não consistiu tese levantada pelo embargante e sequer tangenciada nas razões recursais, descabendo o reconhecimento do instituto àquele tempo em razão da ausência de trânsito em julgado para a acusação, requisito este imprescindível para a aplicação da modalidade superveniente, que é a ora arguida pela i. Defesa.

De mais a mais, as matérias devolvidas à apreciação deste colegiado foram devidamente analisadas e decididas fundamentadamente, consoante se depreende da ementa colacionada acima.

Por sinal, resguardada a pacífica orientação quanto à prescindibilidade da análise exaustiva pelo julgador de todas as teses defensivas, a lição de Guilherme de Souza Nucci esclarece que o vício da
omissão
“traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação
”
(Código de Processo Penal Comentado, 13a Ed., Forense, 2014, págs. 1030 e 1031) – destaquei.

Logo,
não há omissão
a ser sanada neste momento processual.

2.

Da prescrição da pretensão punitiva:

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

No caso concreto, por se tratar de
concurso de crimes
, a teor do art. 119 do CP, a prescrição há de ser calculada com base nas reprimendas aplicadas pelo juízo sentenciante, isoladamente consideradas; vislumbrando-se, nesse viés, que o ora embargante foi condenado pela prática dos crimes de
embriaguez ao volante
e de
direção de veículo sem a devida permissão,
às penas privativas de liberdade individuais de
06 (seis) meses de detenção
,
cujos montantes não ressaíram alterados pelo julgamento dos recursos interpostos pelas partes.

Atualmente, vislumbra-se a ocorrência do trânsito em julgado para a acusação, uma vez que o i.
Parquet
possuía até a data de
13/05/2022
para se opor contra o v. acórdão (ID
126998179
) e
não o fez
, a atrair as regras previstas para a contagem da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente.

Destarte, subsumindo
as reprimendas impostas ao agente às regras contidas no art.
110, § 1.o c/c o art. 109, VI, ambos do Código Penal,
conclui-se que o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 03 (três) anos
,
a ser computado entre
as datas de publicações da r. sentença condenatória e do v. acórdão.

In casu
,
a publicação da r. sentença condenatória
ocorreu em
05/02/2019
(ID

115706998 - pág. 126 e ss.)
, sobrevindo a isso a
publicação do acórdão
em
20/04/2022

(ID
125335691
)
,
a demonstrar o transcurso temporal superior a 03 (três) anos entre os mencionados marcos interruptivos, fazendo-se esvair o direito do Estado de punir o delito em questão, em razão da prescrição.

Portanto, escorreito
PRONUNCIAR
a prescrição superveniente

da pretensão punitiva do Estado e, por corolário,
EXTINGUIR a punibilidade do embargante

MARCOS PAULO RESENDE COSTA
nos autos da ação penal n.o 2188-45.2012.811.0007,
nos termos do art. 107, IV e art. 109, VI, c/c art. 110, § 1.o, todos do Código Penal.

Em tempo, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento da reincidência.

Ademais, se o pagamento das custas processuais se constitui num dos efeitos da condenação, em sendo extinta a punibilidade do agente, desaparece também a sua obrigação de quitar tais custas.

C
ONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
MARCOS PAULO RESENDE COSTA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão a ser sanada. Todavia, em se tratando de alegação de matéria de ordem pública,
pronuncia-se a
prescrição superveniente
da pretensão punitiva
, a fim de declarar
extinta a punibilidade
do ora embargante nos autos da ação penal n.o 2188-45.2012.811.0007, que tramitou perante o d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT, fazendo-o com fundamento no
nos termos do art. 107, IV e art. 109, VI, c/c art. 110, § 1.o, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022